Tribunal: TJSP
Processo: 1043007-35.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– BEM IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS - EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Embargante que, na verdade, é carecedora da ação - Instrumento de cessão firmado com aqueles que sequer detinham a posse do bem que não possui validade perante a embargada - Apelante que ocupa o imóvel de forma injustificada - 'Contrato de gaveta' firmado com aqueles que sequer detinham a posse do bem e que não possui validade perante a construtora - Impossibilidade de obstar a constrição havida nos autos da ação principal (anterior à alegada cessão) - Inaplicabilidade do artigo 674 do CPC, à hipótese - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1043007-35.2018.8.26.0506; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reivindicação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – BEM IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS - EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Embargante que, na verdade, é carecedora da ação - Instrumento de cessão firmado com aqueles que sequer detinham a posse do bem que não possui validade perante a embargada - Apelante que ocupa o imóvel de forma injustificada - 'Contrato de gaveta' firmado com aqueles que sequer

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – BEM IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS - EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Embargante que, na verdade, é carecedora da ação - Instrumento de cessão firmado com aqueles que sequer detinham a posse do bem que não possui validade perante a embargada - Apelante que ocupa o imóvel de forma injustificada - 'Contrato de gaveta' firmado com aqueles que sequer detinham a posse do bem e que não possui validade perante a construtora - Impossibilidade de obstar a constrição havida nos autos da ação principal (anterior à alegada cessão) - Inaplicabilidade do artigo 674 do CPC, à hipótese - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043007-35.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GESSICA
DE SOUZA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado N. S. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043007-35.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 43.264
Apelação Cível no 1043007-35.2018
Comarca: Ribeirão Preto 8a Vara
1a Instância: Processo no 5477735/2009
Apte.: Gessica de Souza Rosa
Apda.: N.S. Empreendimentos Imobiliários S.s. Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA
BEM IMÓVEL
CESSÃO DE DIREITOS -
EMBARGOS DE TERCEIRO
Improcedência decretada

Embargante que, na verdade, é carecedora da ação - Instrumento
de cessão firmado com aqueles que sequer detinham a posse do
bem que não possui validade perante a embargada - Apelante que
ocupa o imóvel de forma injustificada - 'Contrato de gaveta'
firmado com aqueles que sequer detinham a posse do bem e que
não possui validade perante a construtora - Impossibilidade de
obstar a constrição havida nos autos da ação principal (anterior à
alegada cessão) - Inaplicabilidade do artigo 674 do CPC, à
hipótese - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido,
com observação.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Embargos de Terceiro, julgados improcedentes,
revogada a suspensão da ação principal, condenando a embargante no
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em
10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da gratuidade.
Inconformada, apela a vencida (fls. 140/149), sustentando a
necessidade de reforma parcial da r. sentença recorrida, sob o argumento de
que em janeiro de 2015 firmou contrato particular de cessão de direitos com
Olivira Maria e Hélio, que se diziam proprietários do imóvel descrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043007-35.2018.8.26.0506 -Voto no
3
inicial, tendo a eles pago o preço avençado.
Prossegue a recorrente dizendo que é pessoa de parcos
conhecimentos e, por ocasião da transação, deveria ter sido orientada pelo
Tabelião a averiguar a matrícula do imóvel, o que não ocorreu. Esclarece,
outrossim, que há diversas ações movidas pela mesma construtora, sendo que
exerce a posse mansa e pacífica do bem, aguardando o acolhimento dos
embargos opostos ou, ao menos, que seja a apelada condenada a reembolsar o
valor despendido para a aquisição (cerca de R$ 50.000,00), além das
benfeitorias lá erigidas (estimadas em R$ 100.000,00).
Contrarrazões às fls. 153 e seguintes.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no efeito meramente
devolutivo, à luz do disposto no artigo 1.012, III, do CPC, passando ao seu
julgamento, em atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da apelante, esta é, na verdade,
carecedora dos embargos de terceiro que opôs.
Com efeito, pretende, através da via eleita, defender a posse
do imóvel descrito na petição inicial, sob a alegação de que ocupa o bem em
decorrência de instrumento particular de cessão (contrato de gaveta) firmado
com as pessoas de Olvira Maria Cavallini Moreira e Hélio Aparecido Moreira
e que não pode ser atingida pela constrição havida em autos de ação
reivindicatória movida pela construtora embargada - pleito afastado, com
inteira pertinência, pela r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043007-35.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Pois bem.
Ao que se infere das peças que instruem os presentes
embargos, os cedentes jamais firmaram qualquer relação contratual com a
proprietária do imóvel que, ao ajuizar ação reivindicatória nos idos de 2009
(portanto, em data bem anterior à celebração do contrato de cessão, firmado
no ano de 2015), a mesma foi julgada procedente, tendo os presentes
embargos sido opostos por ocasião da constrição naqueles autos.
De se reiterar que os cedentes jamais mantiveram qualquer
relação negocial com a construtora embargada. Sequer a posse do bem restou
demonstrada. Se, portanto, permitiram que a ora apelante residisse em imóvel
que a evidência, não lhes pertencia, trata-se de circunstância que não autoriza
a permanência da apelante junto ao bem.
Trata-se, na verdade, de contrato de gaveta, totalmente
estranho à embargada que, frise-se mais uma vez, não mantinha qualquer
relação contratual com os cedentes.
A apelante admite que não firmou nenhum contrato com a
recorrida (titular do domínio) e, como já se observou, passou a ocupar o
imóvel de maneira irregular. Ademais, a constrição do bem nos autos daquela
ação ou mesmo sua retomada, pela apelada, atingirá eventuais ocupantes do
bem (caso da embargante e aqui apelante).
Bem por isso, força convir que as alegações da embargante
e aqui recorrente não reúnem o condão de obstar o prosseguimento da ação
principal, motivo pelo qual resta inaplicável a regra contida no artigo 679 do
CPC à hipótese dos autos, tampouco da Súmula 84 do C.STJ.
Não ostentam a apelante a condição de terceiro, para os fins
do citado artigo.
Em comento ao citado dispositivo legal (na verdade, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043007-35.2018.8.26.0506 -Voto no
5
1.046 do CPC/1973, redação mantida pelo atual Estatuto), THEOTÔNIO
NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 41a edição, 2009, às págs.
1.109, observa que:
“Embargos de terceiro. Locação. Promessa de compra e
venda. O inquilino não pode obstar a execução da sentença
reintegratória de posse a prol do promitente vendedor porque, resolvida
a posse da locadora, a compromissária compradora, resolvida fica a sua
(STJ-4a T., REsp. 14.845-0-RJ, rel. p. o. ac. Min. Fontes de Alencar, j.
13.9.93, não conheceram, maioria, DJU 23.5.94, p. 12.610).”
Merece destaque ainda julgado extraído dos autos da
Apelação Cível n. 1.071.449-3, da 19a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal, que teve como Relator o Desembargador SEBASTIÃO ALVES
JUNQUEIRA, que afastou a aplicação da Súmula 84 do STJ em embargos de
terceiro fundados em contrato de gaveta ou ocupação irregular. Confira-se:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Execução hipotecária
Sistema Financeiro da Habitação - Pedido de afastamento da penhora do
imóvel adquirido mediante 'contrato de gaveta' - Embargante ocupante
do imóvel que, não tendo comunicado tal negócio ao agente financeiro,
deu causa à penhora ao deixar de pagar as prestações - Embargos
julgados improcedentes - Aplicação do preceito da Súmula n. 84 do STJ -
Inadmissibilidade - Oposição de resistência válida pelo adquirente
Impossibilidade, como corolário do disposto no § 1o do art. 4o da Lei n.
5.741/71 - Recurso improvido.”
E ainda, comentando acerca da natureza do procedimento
eleito pelos apelantes, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
ANDRADE
NERY,
na
Obra
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043007-35.2018.8.26.0506 -Voto no
6
COMENTADO, Editora RT, 1997, às págs. 1009, observam:
“Natureza
dos
embargos.
Trata-se
de
ação
de
conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário,
cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de
terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em
processo de que não fez parte. O embargante pretende ou obter a
liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação
do bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
No mesmo sentido e direção, julgado desta 8a Câmara e
Relatoria, extraído dos autos da Apelação Cível no: 564.538.4/3-00, conforme
segue:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
EMBARGOS DE TERCEIRO - Improcedência - Inexistência de
cerceamento de defesa Matéria exclusivamente de direito autoriza o
julgamento no estado (art. 330, I, do CPC) - Expedição de mandado de
reintegração de posse que decorre do trânsito em julgado de ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse (ajuizada em face dos
mutuários) - Apelantes que ocupam o imóvel a título de locação
(firmados com os mutuários ou pessoa estranha ao contrato já
rescindido) - Ocupação que teve início em data posterior ao trânsito em
julgado da ação de rescisão contratual Impossibilidade de obstar a
execução da sentença Resolvida a posse do compromissário comprador
inadimplente, resolvida a dos eventuais ocupantes do bem (seja a que
título for) - Inaplicabilidade do artigo 1.046 do CPC à hipótese -
Sentença mantida Recurso improvido.”
Reitere-se, não se vislumbra nem das alegações contidas na
inicial dos embargos, tampouco daquelas deduzidas nas razões de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043007-35.2018.8.26.0506 -Voto no
7
quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 679 do CPC.
Exatamente por conta disso, os embargos de terceiro são
agora julgados extintos, sem exame do mérito (ao invés de improcedentes),
com fulcro no artigo 485, I, do CPC, mantida a
sucumbência.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.

SALLES ROSSI
Relator